Tribunal: STF
Processo: ARE 962728
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL PORQUE PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS (1.723 E 1.724 DO CÓDIGO CIVIL). ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão proferida em primeira instância a qual reconheceu união estável por entender presentes os preceitos dos artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil 



    2. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando, para seu deslinde, seja necessária a análise de legislação infraconstitucional a fim de se desconstituir decisão a respeito da presença, ou não, dos pressupostos do reconhecimento da união estável (artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil). 



    3. Agravo regimental, interposto em 02.09.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.